Tribunal: TJSP
Processo: 1001591-65.2020.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NOVA PERÍCIA. O laudo pericial não possui incoerências ou imprecisões, além de estar bem fundamentado e possuir elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de quais provas devem ser produzidas. Preclusão configurada quanto à especialidade do expert.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NOVA PERÍCIA. O laudo pericial não possui incoerências ou imprecisões, além de estar bem fundamentado e possuir elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de quais provas devem ser produzidas. Preclusão configurada quanto à especialidade do expert. Despicienda a juntada dos documentos referentes ao processo anterior. Cerceamento de defesa não configurado. Nulidade não constatada no caso.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Sequelas limitadoras em membro superior direito. Acidente in itinere. Nexo causal. Incapacidade laborativa parcial e permanente. Segurada já em gozo do auxílio-acidente, concedido administrativamente.
RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. Condições pessoais, socioeconômicas e culturais da segurada demonstram capacidade de reinserção no mercado do trabalho. Reabilitação profissional concluída. Benefício indevido.
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.